Tribunal: TJDFT
Processo: 0726271-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726271-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME AGRAVADO: MARCOS BACHIEGA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, determinou à executada/agravante o pagamento de astreintes no valor de R$ 10.000,00 Para tanto, alega que: 1) não teve oportunidade de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sendo imperioso que se anule a decisão agravada para permitir que a agravante apresente prova da transferência do veículo objeto da lide antes da aplicação da eventual multa diária imposta; 2) a manutenção da multa gera enriquecimento sem causa do agravado, uma vez que ele não demonstrou ter tido qualquer prejuízo com a suposta ausência de transferência do veículo objeto da demanda. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada ou ao menos reduzida a multa imposta. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Isso porque, em relação à obrigação de fazer, a agravante poderia ter juntado o comprovante do seu cumprimento tanto perante o Juízo a quo (assim que tomou conhecimento da aplicação da multa) ou mesmo neste agravo de instrumento, a fim de demonstrar que não houve recalcitrância de sua parte e obter eventual reconsideração da decisão ou o efeito suspensivo pretendido, o que não se verificou. Também não está evidenciada a alegada abusividade da multa aplicada, uma vez que o valor foi definido na sentença e não houve prova do cumprimento da obrigação por parte da agravante no prazo assinalado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator